Tribunal: TJDFT
Processo: 0717318-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717318-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIANE DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: CLEIA DOS SANTOS GOMES, CLEBIO DOS SANTOS GOMES, CLEDILSON DOS SANTOS GOMES D E S P A C H O A parte agravada junta documento (ID 26771234) ao apresentar as contrarrazões e suscita preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância e ausência de fundamentação. Assim, em observância ao contraditório e ao devido processo legal, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados e a preliminar ventilada no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 2 de agosto de 2021 12:45:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador